Tribunal: TJDFT
Processo: 0718667-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CURADOR DA GENITORA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 318, III, DO CPP. APENADO COM DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO E SÍNDROME DO PÂNICO. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo estabelece o artigo 197 da Lei no 7210/1984, o agravo na execução é desprovido de efeito suspensivo.

2. No caso concreto, não é cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária prevista no artigo 318, III, do CPP, a qual possui natureza cautelar substitutiva da prisão preventiva decretada no curso da investigação criminal ou do processo penal.

3. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais, como na hipótese de portadores de grave enfermidade, desde que comprovada a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional.

4. No caso em análise, não se vislumbra situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, II, da LEP.

5. Recurso conhecido e desprovido.